Tribunal: TJBA
Processo: 8077050-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8077050-77.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1º GRAU: 8005706-90.2025.8.05.0079 IMPETRANTE: TAINÁ ANDRADE DE SANTANA PACIENTE: VANDERLEI SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE EUNÁPOLIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. QUESTÕES DE SAÚDE. VULNERABILIDADE SOCIAL. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vanderlei Souza de Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Eunápolis/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as alegações de violência policial, de vulnerabilidade social e as questões de saúde do Paciente podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; (ii) definir se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistindo prova categórica acerca da alegada violência policial no momento da abordagem, resta inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus, por demandar ampla dilação probatória. 4. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas com a superveniência da decretação da prisão preventiva, que constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia cautelar. 5. As alegações relativas à saúde do paciente e à sua condição de extrema vulnerabilidade social não podem ser examinadas, ante a ausência de documentação comprobatória, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental. 6. O decreto constritivo está fundamentado em elementos concretos, apontando, além dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o perigo no estado de liberdade do Paciente, verificado na apreensão de diversidade de drogas e apetrechos destinados à traficância, no contexto de fuga no momento da abordagem policial, com emprego de violência mediante disparos de arma de fogo, bem como na participação de adolescente na prática criminosa, no suposto envolvimento do Paciente com facção criminosa e no risco de reiteração delitiva, diante do seu histórico criminal. 7. Demonstradas as circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Condições pessoais favoráveis dos Pacientes não determinam a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos objetivos que justificam a manutenção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova categórica quanto à suposta violência policial inviabiliza a análise da alegação na via estreita habeas corpus, por exigir dilação probatória. 2. A superveniência de decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva supre eventual nulidade do flagrante. 3. Questões de saúde e alegações de vulnerabilidade social do Paciente exigem prova pré-constituída, sendo inviável sua análise na via estreita do habeas corpus, quando não comprovadas. 4. A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da medida extrema. 6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a insuficiência para conter a reiteração criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 192.716/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/03/2025. STJ, AgRg no HC nº 999.121/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025. STJ, AgRg no HC nº 988.318/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/04/2025. STJ, AgRg no HC nº 1.019.621/PA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 15/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8077050-77.2025.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, tendo como impetrante a advogada Tainá Andrade de Santana e como paciente Vanderlei Souza de Oliveira. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8077050-77.2025.8.05.0000